Tribunal: TJDFT
Processo: 0726655-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. HERDEIROS. ATOS DE GESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O inventário se destina a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo de cujus, para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros, consistindo, assim, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros.
2. O art. 1.991 do Código Civil estabelece que a administração da herança será exercida pelo inventariante desde o compromisso até a homologação da partilha.
3. Em se tratando de inventário, durante a fase de transição, ou seja, quando o conjunto de bens do de cujus está sob partilha, os herdeiros não ingressam na pessoa jurídica, sendo dever do inventariante garantir o correto andamento do negócio.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.